Tribunal: TJBA
Processo: 0002629-96.2019.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002629-96.2019.8.05.0120 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): FILIPE ZANIBONI NERY, THIAGO ELOI DE OLIVEIRA APELADO: ELIANE DE JESUS OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s):THIAGO ELOI DE OLIVEIRA, FILIPE ZANIBONI NERY ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. TESTEMUNHOS INDIRETOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por ELIANE DE JESUS OLIVEIRA contra sentença que a condenou a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), permitindo-lhe recorrer em liberdade, e absolveu VALDINEI JESUS DOS SANTOS da mesma imputação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação de VALDINEI JESUS DOS SANTOS; (ii) estabelecer se a condenação de ELIANE DE JESUS OLIVEIRA pode subsistir diante da ausência de prova judicializada e da fragilidade probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação exige prova robusta e segura, apta a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito, não sendo suficiente a mera existência de indícios frágeis ou testemunhos indiretos. 4. Declarações extrajudiciais de corréu não constituem fundamento autônomo para condenação quando não confirmadas em juízo e desacompanhadas de provas independentes que lhes deem sustentação. 5. Testemunhos indiretos, baseados em rumores ou relatos de terceiros, não suprem a exigência de certeza necessária à responsabilização penal, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. 6. A confissão extrajudicial de ELIANE DE JESUS OLIVEIRA, obtida sem as garantias da instrução judicial, não ratificada em juízo, carece de credibilidade para sustentar condenação. 7. A ausência de provas técnicas ou periciais que vinculem os acusados ao local do crime reforça a insuficiência probatória. 8. O princípio in dubio pro reo, decorrente da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), impõe a absolvição quando subsiste dúvida razoável acerca da autoria e do dolo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da defesa provido para absolver a ré e recurso do MP não provido para manter a absolvição do réu. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0002629-96.2019.8.05.0120, em que figuram, como Apelantes, o Ministério Público e ELIANE DE JESUS OLIVEIRA, e como Apelados, VALDINEI JESUS DOS SANTOS e Ministério Público, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ELIANE DE JESUS OLIVEIRA, para absolvê-la do crime previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO DESEMBARGADOR-REDATOR